Tribunal: STF
Processo: Rcl 56770
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789: USO DA RECLAMAÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 6.11.2022, pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região no Processo n. 0000768-68.2021.5.07.0001, pelo qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789:



    “(...) DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. 



    Embora seja compreensível a insatisfação demonstrada pela embargante, forçoso reconhecer, desde logo, que a decisão embargada não padece de vícios que justifiquem a imposição de efeito modificativo e que, ao reverso do pretendido, deve ser mantida em sua inteireza. De início, incumbe lembrar que, como instrumento de integração, os embargos declaratórios somente são cabíveis nas hipóteses estabelecidas no art. 1.022, do CPC/2015 e art. 897-A, da CLT. Entrementes, objetivando a ampla entrega da prestação jurisdicional, passa-se à análise dos presentes declaratórios.



    Consoante relatado, alega a embargante que há omissão no acórdão de id ce21561, uma vez que não houve manifestação sobre o pedido da embargante de isenção das custas e do depósito recursal, bem como de submissão ao regime de precatório. Argumenta que, por tratar-se de matéria de ordem pública, que pode ser abordada em qualquer fase do processo, é irrelevante o fato de o pleito em questão não ter sido formulado anteriormente à oposição dos embargos de id 65de7a4. Tece considerações a favor da tese de isenção de custas e depósito recursal e submissão ao regime de precatórios, citando a decisão do STF na Ação Cível Originária 3469 e a decisão da Seção Especializada II deste Regional, nos autos do processo nº 0001502-02.2016.5.07.0031. 



    Como já bem assentado no acórdão de id ce21561 não há omissão quanto ao pleito de isenção de custas e depósito recursal e submissão ao regime de precatórios, uma vez que a embargante não abordou a questão, nem em contestação, nem em contrarrazões ao recurso interposto pelo autor, nem por meio de recurso ordinário. Confira-se: 



    ‘[...] Quanto ao pedido de submissão da reclamada ao regime de precatórios também não há omissão, uma vez que tal pleito não foi veiculado sequer nas contrarrazões da EMBRAPA ao recurso do autor (fls. 626-641). Aliás, a matéria, para ser examinada, deveria ter sido objeto de recurso ordinário da própria EMBRAPA e não meramente de contrarrazões. Considerando que a embargante, contudo, não abordou a questão, nem em contrarrazões, nem por meio de recurso ordinário, a matéria não poderia ter sido submetida a exame quando do julgamento do recurso interposto pelo reclamante, de modo que, reitere-se, não há omissão. Ademais, também não cabe a apreciação do tema em sede de embargos declaratórios, sendo certo que o pedido poderá ser validamente apreciado na fase de execução. [...]’ 



    Ademais, registre-se que, ao contrário do que se alega nos embargos de declaração sob análise, o tema objeto do apelo não se trata de matéria de ordem pública a ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. Ora, a pretensão da embargante sequer está prevista em lei, mas ao reverso, decorre de decisões judiciais, não podendo, pois, ser classificada como matéria de ordem pública a autorizar a sua apreciação em embargos de declaração.



    Importa ressaltar, portanto, que o acórdão embargado adotou fundamentos claros e objetivos, não padecendo de qualquer defeito que mereça reparo pela via estreita dos embargos de declaração. Por tudo que restou exposto no acórdão embargado, forçoso negar provimento aos vertentes embargos de declaração, visto que não restaram configuradas quaisquer das situações previstas nos arts. 897-A, da Consolidação das Leis do Trabalho e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil/2015. 



    Acórdão embargado mantido, sem alterações, pois.



    (...) CONCLUSÃO DO VOTO 



    Embargos declaratórios conhecidos e improvidos; intuito protelatório dos embargos de declaração reconhecido; multa por intuito protelatório elevada para 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, em prol da parte embargada/reclamante” (fls. 5-8, e-doc. 41).



    2. A reclamante afirma que, na decisão questionada, foi “viol[ada] a autoridade de diversas decisões deste c. Supremo Tribunal Federal”, uma vez que “não [houve] manifest[ação] sobre o pedido de isenção das custas e do depósito recursal, bem como de sua submissão ao regime de precatório, sob o fundamento de que não se trata de matéria de ordem pública a ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício e que tal pretensão da Reclamante sequer está prevista em lei, mas ao reverso, decorre de decisões judiciais” (fl. 2).



    Enfatiza que “o objetivo social da Reclamante, descrito no estatuto ora anexado e na legislação mencionada no preâmbulo, revela que suas atividades e bens flagrantemente estão ligados à prestação de serviços públicos típicos do Estado, na forma do inciso V, do artigo 23, da Constituição Federal, razão por que suas atividades, bens e serviços são atingidos pela imunidade tributária, aplicando-se o disposto no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’ e parágrafo segundo, da Constituição Federal” (fl. 2).



    Alega ser “empresa pública dependente do Tesouro Nacional e não distribui lucros a quem quer que seja, e seu patrimônio, bens e serviços são imunes à tributação. E recentemente o Plenário desse c. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Agravo Regimental em Ação Cível Originária 3469/DF, decidiu a respeito da natureza jurídica da Embrapa de forma unânime (decisão transitada em julgado em 22/9/2021), tendo declarado expressamente que: ‘A Embrapa tem objetivos e finalidades muito semelhantes aos da Emater/DF, o que realça sua natureza de empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusiva e não concorrencial’” (fl. 2).



    Sustenta que “ o patrimônio, bens e direitos da Embrapa não podem jamais ser submetidos ao regime de execução comum, tal como lamentavelmente restou decidido no r. decisum reclamado, uma vez que o patrimônio desta empresa pública federal é afetado à prestação de serviços públicos, de natureza indisponível, impenhorável, o que autoriza a afirmativa de que o regime de precatórios é de vigência cogente in casu, dado que a Reclamante enquadra-se na condição de empresa pública federal que não explora atividade econômica em sentido estrito. E nesse mesmo trilhar de ideias, como a Embrapa é uma empresa pública integralmente dependente da União, e como a União é dispensada do recolhimento de custas processuais, conforme assegurado no artigo 790-A/CLT, a cobrança de tal parcela da ora Reclamante flagrantemente também vai na contramão da lógica adotada pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 10).



    Ressalta que “o cumprimento do comando judicial no Processo nº 0000768-68.2021.5.07.0001 deve observar a necessidade de expedição de precatório, ex vi do disposto no artigo 100 e seguintes da Constituição Federal, e subsidiariamente quanto às regras insertas no Código de Processo Civil, bem como deve ser reconhecida a pretensão de dispensa do recolhimento de custas processuais e depósito recursal e o regime de precatório naquela actio e, via de consequência, cassar a decisão exorbitante do posicionamento vinculante e erga omnes consolidado no âmbito desse c. Pretório Excelso (vide ADPF’s 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789); ou, sucessivamente, que seja determinada qualquer outra medida adequada para a preservação da autoridade das decisões desse Pretório Excelso” (fl. 17).



    Requer medida liminar, para “suspen[der-se o] trâmite da Reclamatória Trabalhista nº 0000768-68.2021.5.07.0001, em curso perante o Egrégio Tribunal do Trabalho da 7ª Região, sustando[-se] ainda os efeitos da decisão proferida que julgou os Embargos de Declaração” (fl. 20).



    Pede a procedência da presente reclamação, para “cassa[r-se] a decisão exorbitante do posicionamento vinculante e erga omnes consolidado no âmbito desse c. Pretório Excelso (vide decisões proferidas nas ADPF’s 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789) e, via de consequência, que seja julgada integralmente procedente a presente Reclamação, para o fim de que o cumprimento do comando judicial na Reclamatória Trabalhista nº 0000768-68.2021.5.07.0001 observe a necessidade de expedição de precatório (artigo 100 e seguintes da CF), bem como que seja acolhida a pretensão de dispensa do recolhimento de custas processuais naquela actio” (fl. 21).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao rejeitar os embargos de declaração opostos por concluir ausente omissão, sem apreciar, portanto, se a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa dispõe, ou não, das prerrogativas da Fazenda Pública e sem analisar a possibilidade de submeter seus débitos ao pagamento pelo regime de precatórios, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789.



    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. No caso em análise, a reclamação volta-se contra decisão pela qual a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, ao julgar os embargos de declaração opostos pela reclamante, concluindo pela ausência de omissão, deixou de apreciar se a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa dispõe, ou não, das prerrogativas da Fazenda Pública e de analisar a possibilidade de submeter seus débitos ao pagamento pelo regime de precatórios.



    Diferente do alegado pela reclamante, o exame da inicial da presente reclamação não revela descumprimento atual das decisões invocadas como paradigmas. O que se expõe é inferência de que eventual decisão a ser proferida pela autoridade reclamada no julgamento da reclamação trabalhista ajuizada pelo beneficiário desrespeitará a autoridade de decisões emanadas deste Supremo Tribunal. 



    A reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando obter provimento jurisdicional de natureza preventiva. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Ausência de ato decisório que revele eventual afronta ao que decidido na ADI nº 5.090. Reclamação com caráter preventivo. Impossibilidade. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Ausência de ato que demonstre desrespeito à eficácia da decisão paradigma ou à autoridade do Supremo Tribunal Federal, valendo-se a parte reclamante da ação constitucional com caráter preventivo, fim para o qual não se presta a ação constitucional. 2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (CPC, art. 1.021, § 4º)” (Rcl n. 49.640-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PENDÊNCIA DE AUTUAÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DIRECIONADO A ESTA CORTE. ATRIBUIÇÃO DE CARÁTER PREVENTIVO À RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 784-RG. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, interposto Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC, o juízo reclamado manteve a decisão agravada e determinou a subida do autos, nos termos do art. 1.042, § 4º, do CPC. Em consulta ao sítio eletrônico desta SUPREMA CORTE, constata-se a ausência, por ora, de autuação do referido ARE. Dessa forma, a parte autora pretende dar nítido caráter preventivo à Reclamação, antevendo eventual desprovimento do seu Agravo em Recurso Extraordinário, o que se mostra inviável, na linha da jurisprudência desta CORTE: Rcl 49.640 ED-AgR, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, DJe de 30/3/2022; Rcl 44.431 AgR, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, DJe de 17/6/2021; Rcl 37579 AgR, Min. Rel. ROSA WEBER, DJe de 4/3/2020. (...) 3. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 52.912-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1.127/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PREVENTIVA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) III – Ausência de descumprimento do que decidido no julgamento da ADI 1.127/DF pela autoridade reclamada. IV – Por encontrar-se foragido, não é possível afirmar, desde logo, que o reclamante, depois de recolhido, ficará encarcerado em local incompatível com as prerrogativas que detém ou que não possua instalações e comodidades condignas. V – Inviabilidade da utilização prematura ou preventiva da reclamação constitucional, que possui requisitos próprios de cabimento, somente quando observado o efetivo descumprimento ou inobservância das decisões judiciais ou súmulas vinculantes desta Suprema Corte VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 45.899-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.4.2021).



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea ‘l’, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo” (Rcl n. 4.058-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 9.4.2010).



    Cumpre realçar que eventual descompasso entre o que vier a ser assentado no julgamento da reclamação trabalhista e as decisões proferidas nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789 poderá, se for o caso, ser objeto de impugnação pelos instrumentos jurídicos previstos no sistema processual vigente. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora